Tribunal: STF
Processo: HC 55944
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-28
Data de publicação: 1978-03-28

Ementa:
1. CITAÇÃO FEITA POR EDITAL NO CASO DE O RÉU NÃO SER ENCONTRADO NA
CASA POR ELE PRÓPRIO INDICADA COMO SENDO A DE SUA RESIDÊNCIA. E ATO
PROCESSUAL QUE SE HARMONIZA COM A LEI, C.PR.PENAL, ART.361. 2.
PRISÃO DO RÉU DEPOIS DE FEITA A CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO INFLUI NA
VALIDEZ DO ATO CITATORIO.
3. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.